Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-72.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703429-72.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 102/103 D E C I S Ã O O recurso de apelação do réu, PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS, foi interposto tempestivamente, e sem preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões da parte autora, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHACARA 102/103, conforme documento de ID 17426992. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator